Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-58.2021.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002395-58.2021.8.11.0024

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), WESLEI HENRIQUE ABREU DOS SANTOS - CPF: 074.125.746-71 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - SERVIÇO DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES – NÃO DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.o 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador.

3. Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerida, ora apelante, não consignou demonstrar que o requerente, ora apelado, contratou os serviços que resultaram no débito cobrado.

4. Tanto é assim que, a requerida, ora apelante, a fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pelo requerente, ora apelado, somente traz aos autos as
cópias
de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a suposta relação jurídica existente entre os litigantes.

5. Nesse passo, como a requerida, ora apelante, não comprovou que a cobrança foi realizada com base em contrato realizado entre as partes, resta evidente o ato ilícito na sua conduta, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17).

6. Consoante os termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo a requerida, ora apelante, se desincumbido do seu ônus probatório, não resta dúvida acerca de que o serviço não foi contratado, sendo indevida a cobrança do débito apontado na inicial.

7. Ainda, não assiste razão à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

8. No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

9. Nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, quanto a inobservância da Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a outra inscrição em nome do requerente, ora apelado, não é anterior a que foi registrada em razão do débito que foi discutido nestes autos.

10. Por fim, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do arbitramento da indenização por danos morais, já que, a teor do disposto na Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1002395-58.2021.8.11.0024, ajuizada por
WESLEI HENRIQUE ABREU DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. confirmar a liminar concedida anteriormente;

ii. reconhecer a inexigibilidade do débito no valor de R$ 503,06 (quinhentos e três reais e seis centavos), tendo como referência o contrato de n.o 0000999980862239;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do seu arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula de n.o 54 do STJ), isto é, desde a anotação;

iv. determinar a exclusão definitiva do nome do requerente dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; e

iv. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 162088923 – págs. 1 a 38), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que a pretensão do requerente, ora apelado, encontra-se prescrita.

Menciona que, como a inscrição do nome do requerente, ora apelado, ocorreu 25.09.2016 e a presente ação foi ajuizada somente no dia 30.09.2021, está configurada a prescrição da pretensão relativa ao pagamento da indenização pleiteada.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, restou demonstrado que o requerente, ora apelado, contratou e utilizou os serviços normalmente, logo não há que se falar na inexigibilidade do débito de R$ 503,06 (quinhentos e três reais e seis centavos).

Ressalta que o requerente, ora apelado, em nenhum momento lhe contatou informando qualquer deficiência na prestação dos serviços.

Aduz que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser afastada.

Ainda, aponta a existência de inscrição preexistente em nome do requerente, ora apelado, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende:

i. a redução do valor da indenização por danos morais; e

ii. que o termo inicial dos juros de mora deve ser da data do seu arbitramento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 162088926 – págs. 1 a 9), o requerente, ora apelado, preliminarmente, alega a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o requerente, ora apelado, preliminarmente, alega a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO).

Eminentes pares:

A requerida, ora apelante, aponta que a pretensão do requerente, ora apelado, encontra-se prescrita.

Menciona que, como a inscrição do nome do requerente, ora apelado, ocorreu 25.09.2016 e a presente ação foi ajuizada somente no dia 30.09.2021, está configurada a prescrição da pretensão relativa ao pagamento da indenização pleiteada.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, como já expressamente consignado na sentença recorrida, o termo inicial para ocorrência da prescrição ocorre com a ciência da negativação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes.

2. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 696.269/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015.)”

Nesse passo, como o requerente, ora apelado, conforme os fatos narrados na inicial e sequer refutado em sede de contestação, somente tomou conhecimento da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, referente ao débito aqui discutido, no ano de 2020, não há que se falar na ocorrência da prescrição da sua pretensão, haja vista que a presente demanda foi ajuizada em 30.09.2021.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar acerca da ocorrência da prescrição.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1002395-58.2021.8.11.0024, ajuizada por WESLEI HENRIQUE ABREU DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, restou demonstrado que o requerente, ora apelado, contratou e utilizou os serviços normalmente, logo não há que se falar na inexigibilidade do débito de R$ 503,06 (quinhentos e três reais e seis centavos).

Ressalta que o requerente, ora apelado, em nenhum momento lhe contatou informando qualquer deficiência na prestação dos serviços.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerida, ora apelante, não consignou demonstrar que o requerente, ora apelado, contratou os serviços que resultaram no débito cobrado.

Tanto é assim que, a requerida, ora apelante, a fim de comprovar que seus serviços foram contratados e utilizados pelo requerente, ora apelado, somente traz aos autos as
cópias
de telas do seu sistema interno - “telas sistêmicas”-, as quais, como reiteradamente vem sendo decidido em casos semelhantes, por serem provas unilaterais, não comprovam a suposta relação jurídica existente entre os litigantes.

A propósito, acerca do decidido, vejamos os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).

(N.U 0048204-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)” (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito.

Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.

(N.U 0019340-19.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Nesse passo, como a requerida, ora apelante, não comprovou que a cobrança foi realizada com base em contrato realizado entre as partes, resta evidente o ato ilícito na sua conduta, que falhou na prestação dos seus serviços, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com artigo 17).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO) – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à ré demonstrar a adequação da prestação do serviço e que as cobranças foram realizadas com base no contrato havido entre as partes, em razão do disposto no art. 333, II, do CPC. (...).
(Ap 62781/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014)

Logo, consoante os termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo a requerida, ora apelante, se desincumbido do seu ônus probatório, não resta dúvida acerca de que o serviço não foi contratado, sendo indevida a cobrança do débito apontado na inicial.

Ainda, não assiste razão à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome do requerente, ora apelado, no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida, ora apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerente, ora apelado, com a inserção dos seus dados junto à órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em redução do
quantum
fixado pelo Juiz sentenciante, valor que a propósito está bem abaixo do que é fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes.

Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, quanto a inobservância da Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a outra inscrição em nome do requerente, ora apelado, não é anterior a que foi registrada em razão do débito que foi discutido nestes autos.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o que dispõe a Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)”

Por fim, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do arbitramento da indenização por danos morais, já que, a teor do disposto na Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso. Vejamos:

“Súmula de n.o 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023